Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA NETO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou procedente pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, em desfavor de JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO. Após tentativas frustradas de constrição de bens do devedor, o credor demonstrou ao juízo que o executado era o único sócio da empresa ora agravante e ostentava vida de luxo, com viagens em cruzeiros internacionais e moradia de aluguel em bairro nobre desta capital (Lago Sul). Em exame à declaração de imposto de renda do executado, constatou que declarou à Receita Federal o recebimento de dividendos superiores a R$590.000,00 no ano de 2023, contudo as diligências realizadas por meio do Sisbajud restaram todas infrutíferas, o que consistiria em indícios de utilização da empresa como proteção de seu patrimônio pessoal. Após regular processamento do incidente, sobreveio o julgamento de procedência do pedido para reconhecer a confusão patrimonial entre o devedor, pessoa física, e a agravante, da qual é sócio majoritário. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não estariam comprovados a confusão patrimonial ou desvio de finalidade da pessoa jurídica, e que a conclusão do juízo teria decorrido da interpretação equivocada de seus balanços, onde consta transferências legais e regulares da empresa para seu sócio. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 75059591. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica proposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÂO LTDA, para alcançar os bem de OLIVEIRA NETO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, que tem como único sócio o Devedor. Aduz a existência de confusão patrimonial, afirmando que o Executado utiliza a empresa de sua propriedade, como escudo para blindar seu patrimônio. Recebido o incidente e indeferido o pedido de arresto no ID 220672690. Citada, a interessada apresentou impugnação no ID 225573139. Alega a inexistência de confusão patrimonial. O Devedor também apresentou impugnação, ID 225574963. Apresenta extratos bancários pessoais (novembro e dezembro de 2024, janeiro de 2025) para demonstrar que possui receitas próprias, desvinculadas da empresa. Sustenta que os valores movimentados são provenientes de atividades lícitas e individuais. Réplica no ID 231789898. Sustenta que há fortes indícios de confusão patrimonial e que a empresa seria utilizada como instrumento para blindagem de bens, frustrando a execução. Aduz que o Executado, mesmo tendo acesso aos extratos bancários da empresa, não os apresentou, o que, reforça a intenção de ocultar o patrimônio. Requer a quebra do sigilo bancário da empresa, para comprovar a movimentação financeira. Decisão no ID 232107749, determinou a produção de prova documental pelo Réu, para comprovar que os valores declarados à Receita Federal no ano de 2023 foram transferidos para conta de sua titularidade. Petição da Interessada no ID 235279003. Alega que há ofensa ao rito processual. Juntou os documentos solicitados. Manifestação do Credor no ID 236307658. É o relato. Decido. Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica proposto por SICOOB Empresarial, com o objetivo de alcançar o patrimônio da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda, da qual o Executado José Edmilson Barros de Oliveira Neto figura como sócio. Inicialmente, destaco que nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Passando ao mérito da questão, em se tratando de relação jurídica sujeita ao regramento do Código Civil, a desconsideração da personalidade depende da presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." A desconsideração inversa é admitida pela doutrina e jurisprudência como mecanismo de combate à fraude e à burla da execução, quando o devedor transfere bens para pessoa jurídica sob seu controle, com o intuito de frustrar credores (REsp 1.775.269/SP, STJ). Todavia, trata-se de medida excepcional, que pressupõe abuso para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica. Em suas razões, a parte credora aduz que o Executado utilizou diretamente da conta bancária de sua empresa OLIVEIRA NETO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, para fins pessoais, restando evidenciada a confusão patrimonial entre ambos. Nesse passo, verifico que os extratos juntados pelo Requerido dão conta de que há grande movimentação financeira nas contas do Devedor, por meio de Pix. No entanto, não há como se identificar, em sua maioria, quem estaria enviando os valores. Já nos extratos mais recentes da pessoa jurídica (fevereiro e maio de 2025), ID 235279021, verifico que foram feitas várias transferências em favor do Devedor. Das provas juntadas aos autos, restou demonstrado que o Réu tem patrimônio, mas, surpreendentemente nada foi encontrado durante a execução. Assim, à mingua dos esforços do Devedor e de sua pessoa jurídica de desconstituir as alegações do Credor, e mediante a ausência de bens em nome do Executado, aliada à existência de atividade empresarial sob seu controle direto do Réu, tenho que há indícios de utilização da empresa como extensão da personalidade do Devedor. Diante do exposto, com fundamento no art. 50 do CC e nos artigos 133 a 137 do CPC, DEFIRO o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que os atos executivos alcancem os bens da empresa Oliveira Neto Serviços Empresariais Ltda – CNPJ: 42.884.877/0001-32, até o limite da dívida exequenda. Preclusa a decisão, determino a inclusão da empresa no polo passivo da execução. Condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte exequente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. Retomo o andamento do cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, para concessão parcial. A questão afeta à análise dos balancetes, extratos bancários e deliberação acerca da regularidade das transações entre a empresa e seu único sócio constitui o próprio mérito do recurso e deve ser relegado ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. No presente estágio prelibatório, impõe-se tão somente acautelar o processo e de sorte a evitar prejuízos para ambas as partes. Desta forma, é suficiente para prevenir danos a suspensão de atos de alienação de bens e de transferência de dinheiro proveniente de saldo da agravante para o credor, devendo permanecer depositado em conta judicial remunerada e vinculada ao processo até julgamento. Lado outro, o sobrestamento de atos de alienação e transferência é restrito aos bens da agravante e não alcançam o devedor principal e nem impedem a anotação de penhora sobre bens da pessoa jurídica eventualmente identificados ou novas pesquisas de ativos por meio dos sistemas postos à disposição do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR e para sobrestar tão somente atos que importem levantamento de valores pelo credor ou alienação de patrimônio da agravante, ou mesmo a transferência de dinheiro proveniente de suas contas até julgamento do recurso pela Terceira Turma Cível. O credor poderá prosseguir na pesquisa e constrição de outros bens caso se faça necessário, ou na adoção de qualquer outra medida permitida por lei. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator